Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737965-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON COSTA MIRANDA IMPETRANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ariane Rodrigues Silva em favor de Emerson Costa Miranda, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio (art. 121 do Código Penal, com menções nos autos às formas do §1o e do §2o, IV), contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF. Consta que a prisão em flagrante (20/08/2025) foi convertida em preventiva em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. Posteriormente, o Juiz Carlos Alberto Silva indeferiu pedido de revogação da preventiva (01/09/2025), reafirmando a gravidade concreta do fato, a periculosidade evidenciada, a inviabilidade de medidas cautelares diversas e apontando indícios de tentativa de evasão, além de registrar a inexistência de “fato novo” para infirmar a decisão do NAC. O impetrante, em síntese, sustenta o cabimento do habeas corpus (art. 5o, LXVIII, da CF; arts. 647 e 648, I, do CPP; art. 654, §2o, do CPP) e aponta constrangimento ilegal na fundamentação genérica da preventiva amparada exclusivamente na “ordem pública” (art. 313, §2o, CPP), sem demonstração concreta do periculum libertatis, sobretudo diante das condições pessoais do paciente (réu primário, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e responsável pelo sustento familiar). Alega fumus boni iuris e periculum in mora, defende a suficiência de medidas cautelares do art. 319 do CPP (em combinação com o art. 282, I, II e §6o) e pleiteia a revogação com possibilidade de substituição por cautelares menos gravosas (como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica). Argumenta, ainda, que a narrativa de “evasão” não se sustenta à luz de elementos colhidos na fase inicial e que a custódia não pode servir como antecipação de pena, invocando precedentes dos Tribunais Superiores, o art. 316 do CPP e doutrina indicada nos autos. Diante do quadro, requer, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura para que o paciente responda em liberdade; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 c/c art. 282, §6o, CPP); e, não acolhidos os argumentos principais, que a ordem seja concedida de ofício, como consignado no pedido. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, emprego formal, primariedade). Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado mediante perigo comum e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante perigo comum e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), em razão dos seguintes fatos (ID 75973715 – p. 184): “(...) No dia 20 de agosto de 2025, por volta das 19h, na via pública da QR 403, Conjunto 3, em Samambaia/DF, o denunciado EMERSON COSTA MIRANDA de forma livre e consciente, com dolo homicida, matou Paulo Roberto Alves de Santana com disparos de arma de fogo. O meio do crime gerou perigo comum, já que o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo em via pública em local e horário de considerável circulação de pessoas. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado sacou repentinamente a arma e efetuou múltiplos disparos sem possibilidade de reação por parte da vítima. Consta dos autos que o denunciado Emerson e Renato da Costa e Silva tinham desavenças anteriores com a vítima. No dia dos fatos, ao avistar Renato discutindo com Paulo, o denunciado se muniu com uma arma de fogo, se aproximou e surpreendeu a vítima, mesmo desarmada, com diversos disparos, atingindo-a fatalmente. Embora só a vítima tenha sido atingida, os disparos efetuados tinham potencial de vitimar moradores e transeuntes do local. O denunciado fugiu do local logo após ter atirado na vítima, mas foi interceptado por policiais militares e preso em flagrante com a arma do crime. Assim agindo, EMERSON COSTA MIRANDA infringiu o(s) mandamento(s) proibitivo(s) no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, razão pela qual requer o recebimento da presente denúncia, com sua citação e, após o regular processamento do feito, sua pronúncia e final condenação.” A denúncia oferecida e recebida, somada à Prisão em Flagrante e Laudo Cadavérico torna certa a materialidade e indícios de autoria, sendo despicienda a certeza absoluta para a manutenção da prisão de natureza cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está estribada nos seguintes termos (ID 75973506): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de homicídio consumado em que o custodiado atingiu a vítima com disparos de arma de fogo. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, pois não é possível se aferir, nesta assentada, a imprescindibilidade do custodiado aos cuidados do filho menor.” Em análise a pedido de revogação, a prisão preventiva foi mantida, oportunidade em que o magistrado consignou que (ID 75973508): “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, em 22 de agosto de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme consta na ata de audiência registrada sob o ID n. 248146463. A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos que justificaram a medida cautelar, alegando que o réu é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita. Argumenta, ainda, que o próprio requerente confessou a prática do delito, afirmando ter agido sob ameaça da vítima, circunstância que teria levado o Auto de Prisão em Flagrante a reconhecer a ocorrência de homicídio privilegiado, por violenta emoção. Alega, também, que a decisão proferida pelo NAC apresenta fundamentação genérica, não sendo admissível que a gravidade abstrata do delito sirva como único fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Por fim, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da necessidade de cuidados com filha menor de 12 anos, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID n. 248146465). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT manifestou-se contrariamente ao pedido (ID n. 248146477). É o relatório. Decido. Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §1o e §2o, inciso IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo Juízo do NAC (ID n. 248146463). Na ocasião, fundamentou-se que a prisão cautelar era necessária em razão do modo de execução do delito. Confira-se: “O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de homicídio consumado em que o custodiado atingiu a vítima com disparos de arma de fogo. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” Ressalte-se que a legalidade da prisão em flagrante já foi analisada pelo Juízo do NAC, não competindo a este Juízo revisar decisões proferidas por órgão jurisdicional de mesma hierarquia, salvo na hipótese de surgimento de fato novo superveniente. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: “(...) 2. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. (...).” (Acórdão 1316572, 07017457020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, julgado em 04/02/2021, publicado no PJe em 18/02/2021). No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida, razão pela qual não há que se falar em relaxamento da prisão por ausência de fundamentação, tampouco em sua revogação por inexistência dos requisitos legais. As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme reiterada jurisprudência: “(...) 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e responsabilidade familiar, não afastam a necessidade da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada. (...)” (Acórdão 2031211, 0727646-98.2025.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, publicado no DJe em 20/08/2025). Quanto à alegação de homicídio qualificado-privilegiado, cumpre esclarecer que, por se tratar de qualificadora de natureza objetiva (modo de execução), é possível sua coexistência com o privilégio, não havendo contradição no Auto de Prisão em Flagrante. Consoante se extrai dos elementos constantes dos autos do Inquérito Policial, o acusado confessou que, previamente armado, dirigiu-se ao encontro da vítima nas proximidades de sua distribuidora. Após breve discussão, efetuou disparos de arma de fogo que, segundo apurado, resultaram na morte da vítima. Em seguida, tentou evadir-se do local, sendo posteriormente localizado e detido na região de Santa Maria/DF. Diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada, conclui-se que a prisão preventiva é medida adequada e necessária, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, especialmente porque há indícios de que o autor estava tentando se evadir do distrito da culpa quando foi preso pela polícia militar. Ademais, não há nos autos comprovação de que o acusado seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, constando na ata da audiência de custódia que ela se encontra sob os cuidados da genitora (ID n. 248146463). Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa na petição de ID n. 248146465, sem prejuízo de nova análise após o aprofundamento da investigação/instrução processual, notadamente degravação das imagens do fato supostamente registradas por circuito existente nas proximidades do fato (vide 0713905-61.2025.8.07.0009).” A perpetração do crime de homicídio qualificado, envolvendo recurso que dificulta a defesa da vítima e perigo comum, classificado como delito hediondo, suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de violência. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que o crime foi praticado de forma qualificada. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Ademais, a presunção de risco concreto de reiteração delitiva encontra respaldo nas próprias circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva, conforme descritas nos autos, onde o próprio paciente confessou que, previamente armado, dirigiu-se ao encontro da vítima nas proximidades de sua distribuidora. Após breve discussão, efetuou disparos de arma de fogo que, segundo apurado, resultaram na morte da vítima. Em seguida, tentou evadir-se do local, sendo posteriormente localizado e detido na região de Santa Maria/DF. Ressalte-se que, embora o paciente possua vínculos familiares consolidados, com esposa e filhas, bem como exerça atividade laboral regular, tais circunstâncias não foram suficientes para inibi-lo da prática delitiva. Nesse contexto, não se revelam idôneas, por si sós, a justificar eventual revogação da custódia preventiva, especialmente diante da constatação de que, mesmo diante de relevantes fatores de inserção social, optou por incorrer em conduta penalmente reprovável, evidenciando, com isso, risco concreto à ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025 17:08:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator